Tribunal: TJMT
Processo: 1026211-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026211-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERSON JOSE DA SILVA - CPF: 452.662.801-82 (RECORRENTE), THAIRYS CRISTINE PEIXOTO MUZZI RODRIGUES - CPF: 050.440.481-43 (ADVOGADO), KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (RECORRIDO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – EMPREENDIMENTO IRREGULAR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO VENDEDOR - DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As partes formalizaram contrato de compra e venda de lote imóvel que se pretende a rescisão com a devolução integral dos valores pagos por alegado descumprimento contratual por parte da vendedora.

De início deve ser afastada a pretensão de acolhimento da preliminar consistente no cerceamento de defesa por alegada necessidade de produção de provas em audiência de instrução.

Os fatos que a recorrente pretende provar, como por ela declinado nas razões recursais, se referem à realização de benfeitorias no imóvel, bem como que não apresenta as irregularidades elencadas, o que pode ser facilmente comprovado por provas documentais e fotos.

Superada a questão, no mérito razão não assiste à recorrente.

Alega a recorrente que as benfeitorias no condomínio estão sendo realizadas e o prazo final para entrega é o dia 04.11.2023, de modo que a rescisão pretendida é por motivação do comprador e deve prevalecer a retenção de valores à título de compensação.

Contudo, verifica-se que há alegação de que o empreendimento não possui regularidade ambiental, com as devidas licenças.

Com efeito, a regularidade do empreendimento poderia ser facilmente comprovada mediante apresentação das devidas licenças/alvará, contudo a recorrente nada trouxe nesse sentido.

Nenhuma dúvida sobressai dos autos de que o ônus da prova recaía sobre a parte recorrente, quer pelo fato de que aplicável a norma consumerista que determina a inversão do ônus da prova a fim de equiparar as partes em pé de igualdade no que tange à produção de provas.

Nesse passo, a inversão é impositiva dada a própria natureza da prova, que à parte recorrente se caracterizaria como fato positivo - regularidade do empreendimento - e, portanto, passível de comprovação.

Todavia, infere-se do acervo documental constante dos autos que a parte recorrente não se desvencilhou no ônus que a ela recaía, deixando de trazer qualquer elemento de prova capaz de afastar a pretensão verificada na exordial.

É dizer, sendo o ônus da parte recorrente e não tendo ela apresentado sequer início de prova, não se pode admitir vitoriosa a sua tese defensiva que não encontra sustentáculo probatório.

De outra parte, como noticiado pela parte recorrida, outros empreendimentos vizinhos ao adquirido, também de responsabilidade da recorrente, estão embargados pelas autoridades competentes.

Assim, a parte recorrida faz jus à rescisão contratual com a restituição da integralidade dos valores pagos por ter sido a rescisão motivada por descumprimento contratual por parte da recorrente, não havendo que se falar em retenção de valores.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA LOTE – CHÁCARA DE RECREIO – EMBARGO DA OBRA - QUESTÕES AMBIENTAIS – RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS – CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES AO PROMITENTE COMPRADOR – MULTA PENAL – INVERSÃO – DANO MORAL – INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que a rescisão do contrato de compra e venda foi motivada por irregularidades no empreendimento consistente no embargo da obra por ausência de licença ambiental e restrições administrativas, configurado esta o descumprimento contratual pelo promitente vendedor. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento. Inteligência da Súmula 543 do STJ. (...)” (N.U 1020234-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023